Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. ART. 206, § 5o, inciso I, CC. RECONHECIMENTO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA PRESCRITA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. LICITUDE. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 1.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas o direito de ação, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito. 1.2. No caso concreto, considerando que o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, verifica-se que os débitos decorrentes do contrato discutido estão prescritos desde 21/10/2021. 1.3. Evidenciado que a r. sentença reconheceu a prescrição dos débitos, mas julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, merece respaldo a pretensão recursal da autora, no sentido de ver declarada a prescrição dos débitos discutidos na inicial.
2. A plataforma “Serasa Limpa Nome” se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor. 2.1. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida. 2.2. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian. 2.3. O registro do nome da devedora na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido.
3. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 3.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devam ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 3.2. Reconhecida a licitude da inscrição do nome da devedora no cadastro do SERASA LIMPA NOME, não se verifica a ocorrência de dano moral.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.